Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727174-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O presente processo tem como questão controversa a responsabilidade do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV no pagamento dos valores executados em razão da condenação advinda da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. Suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil). A Câmara de Uniformização de Jurisprudência admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000, tratando da admissão ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito oriundo da ação coletiva acima mencionada. Admitido o incidente, o Desembargador Relator assim determinou: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de março de 2020. (grifo nosso) Ante o exposto, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o presente recurso ficar sobrestado até o julgamento da controvérsia pela Câmara de Uniformização (IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000). Determino à Secretaria que proceda às devidas anotações. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator